Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALÍGNA. DEFERIMENTO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.

1. Há ausência de interesse recursal quando a matéria foi decidida favoravelmente aos apelantes na sentença recorrida.

2. “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” (Súmula 627/STJ).

3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598/STJ).

4. Para a obtenção da isenção tributária, é suficiente o fato de o servidor aposentado ser acometido de neoplasia maligna, não havendo condicionamento legal de que a doença esteja ativa.

5. A estabilização dos sintomas ou o estado assintomático dos portadores de neoplasia maligna não impedem a concessão da isenção de imposto de renda. Precedentes do TJDFT.

6. Conheceu-se, em parte, do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.